Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.261/STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família estão descritas no art. 3o da Lei no 8.009/90, em especial, no caso de imóvel dado como garantia hipotecária.
3. No bojo do julgamento do Tema 1.261 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica: “I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar”.
4. Uma vez que o terceiro interessado não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, qual seja, de comprovar que o produto do mútuo não teria sido revertido em prol do núcleo familiar, de modo a atrair a aplicabilidade da proteção ao bem de família, não se vislumbra a probabilidade do direito por ele invocado.
5. Não demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, essa deve ser indeferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.